Tribunal: STJ
Processo: 0218057-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011599 - PE (2025/0218057-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE TARCISIO DE CARVALHO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS ANTÔNIO SILVEIRA GADELHA JÚNIOR - PE048391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
alegava excesso de prazo na formação da culpa, devido à demora na citação do acusado, que
ocorreu mais de quatro meses após o recebimento da denúncia.
2. O agravante argumenta que a demora na citação, atribuída ao Poder Judiciário, configura
constrangimento ilegal, especialmente por estar preso há mais de 195 dias, e requer a revogação
da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a demora na citação do acusado, resultando em
um prazo superior a quatro meses entre o recebimento da denúncia e a citação, configura excesso
de prazo que justifique a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise do excesso de prazo deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade, considerando
as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz.
5. No caso, o processo observa trâmite razoável, considerando a complexidade do feito, que
envolve múltiplos réus e a apuração de crimes graves, como tráfico de drogas e organização
criminosa.
6. A demora na citação não configura constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva está
fundamentada e os requisitos legais estão presentes.
7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que a mera extrapolação dos prazos
processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve considerar o
princípio da razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto. 2. A mera extrapolação dos
prazos processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão preventiva".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 316, parágrafo único; CPP, art. 319.
Documento eletrônico VDA50183731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: dc33e02a-10eb-43c7-890e-d102f32a0859

STJ, RHC 58.140/GO, Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em 17.09.2015; STJ, AgRg no HC 726.554/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 05.04.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50183731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: dc33e02a-10eb-43c7-890e-d102f32a0859

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011599 - PE (2025/0218057-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE TARCISIO DE CARVALHO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS ANTÔNIO SILVEIRA GADELHA JÚNIOR - PE048391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
alegava excesso de prazo na formação da culpa, devido à demora na citação do acusado, que
ocorreu mais de quatro meses após o recebimento da denúncia.
2. O agravante argumenta que a demora na citação, atribuída ao Poder Judiciário, configura
constrangimento ilegal, especialmente por estar preso há mais de 195 dias, e requer a revogação
da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a demora na citação do acusado, resultando em
um prazo superior a quatro meses entre o recebimento da denúncia e a citação, configura excesso
de prazo que justifique a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise do excesso de prazo deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade, considerando
as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz.
5. No caso, o processo observa trâmite razoável, considerando a complexidade do feito, que
envolve múltiplos réus e a apuração de crimes graves, como tráfico de drogas e organização
criminosa.
Documento eletrônico VDA49230308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:43
Código de Controle do Documento: e0d4e268-8365-42dc-b502-b1d9fa4faf0c

6. A demora na citação não configura constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva está
fundamentada e os requisitos legais estão presentes.
7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que a mera extrapolação dos prazos
processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve considerar o
princípio da razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto. 2. A mera extrapolação dos
prazos processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão preventiva".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 316, parágrafo único; CPP, art. 319.
STJ, RHC 58.140/GO, Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
Jurisprudência relevante citada:
julgado em 17.09.2015; STJ, AgRg no HC 726.554/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 05.04.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE TARCISIO DE CARVALHO
, de decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 168-172).
PEREIRA
habeas corpus
O agravante insiste na tese de haver excesso de prazo na formação da culpa,
atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, que deixou de citá-lo em tempo razoável,
transcorrendo um prazo de mais de 4 meses entre o recebimento da denúncia e a efetiva citação
do acusado.
Salienta já ter apresentado resposta à acusação, no entanto, o Juízo condicionou a
análise dos pleitos de revogação da prisão preventiva à apresentação da peça defensiva de todos
os acusados, o que reforça o constrangimento ilegal suportado pelo agravante, sobretudo por
estar encarcerado há mais de 195 dias.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, a
decisum
fim de revogar a prisão preventiva mediante aplicação de cautelares do art. 319 do Código de
Processo Penal.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA49230308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:43
Código de Controle do Documento: e0d4e268-8365-42dc-b502-b1d9fa4faf0c

A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
Como cediço, esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis
Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira
10/6/2020
Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma,
27/3/2020
Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de que não
30/10/2018
cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
habeas corpus
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade
no ato judicial impugnado.
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
, de ofício.
habeas corpus
Extrai-se o seguinte do acórdão impugnado quanto ao alegado excesso de prazo:

"3. No que toca especificamente ao presente writ, tem-se que o impetrante busca a
revogação da prisão preventiva sob o argumento de excesso de prazo, uma vez que o
paciente se encontraria preso, há mais de 141 (cento e quarenta e um) dias, sem ter
sido citado pessoalmente.
Entretanto, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal apto a justificar
eventual revogação da prisão preventiva impugnada.
Como já dito, a prisão temporária do ora paciente (de
) foi convertida em
28/11/2024
prisão preventiva em
, encontrando-se o paciente encarcerado há quase 07
19/12/2024
(sete) meses.
Contudo, analisando os autos originários, embora tenha havido certa morosidade no
cumprimento dos atos de citação pessoal dos réus, entendo que a matéria deve ser
avaliada à luz do princípio da razoabilidade, segundo o qual somente a total desídia
da autoridade processante na condução do feito é que pode configurar excesso de
prazo, não sendo essa a hipótese dos autos.
Quando do recebimento da denúncia em
, a douta Juíza a quo determinou
09/01/2025
a citação dos réus e a expedição dos respectivos mandados.
De fato, devido à complexidade da causa, agravada pela multiplicidade de réus
(onze) e inúmeros pedidos de relaxamento de prisão, inclusive com a necessidade de
prestar sucessivas informações em vários habeas corpus impetrados, tanto neste
Tribunal quanto no Superior Tribunal de Justiça, observou-se um atraso no
andamento processual em relação ao cumprimento da ordem de citação dos réus.
No entanto, conforme certidão ID 204104793 do processo originário no 0099524-
93.2024.8.17.2001, a citação pessoal do ora paciente foi finalmente efetivada em
, apenas três dias depois da impetração deste HC, encontrando-se o feito
13/05/2025
originário, atualmente, aguardando a apresentação das respostas à acusação por parte
da defesa dos acusados.
Dos vários atos processuais praticados nos autos originários, verifica-se que a
magistrada de 1o grau não se quedou inerte durante todo o período prisional e que o
Documento eletrônico VDA49230308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:43
Código de Controle do Documento: e0d4e268-8365-42dc-b502-b1d9fa4faf0c

indesejado atraso não se deu de forma completamente desarrazoada, não
configurando, portanto, constrangimento ilegal a autorizar o relaxamento da prisão
do paciente.
Ademais, não se pode desconsiderar a peculiaridade da demanda, em que diversos
policiais, dentre eles o ora paciente, são acusados de participar de organização
criminosa de alta periculosidade, chefiada pelos irmãos BRUNO TEIXEIRA DE
OLIVEIRA e THIAGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, conhecidos como “OS
GÊMEOS DE SANTO AMARO”, com grande atuação no tráfico de drogas do bairro
de Santo Amaro e adjacências, nesta capital, possuindo vasta capilaridade, haja vista
a participação de agentes da segurança pública que protegem, beneficiam e dão
respaldo às práticas criminosas do grupo, garantindo a impunidade dos seus
integrantes.
Como ressaltado anteriormente, o excesso de prazo de uma prisão deve ser aferido
nos parâmetros da razoabilidade, considerando as circunstâncias de cada caso
concreto e não se restringe à simples soma aritmética de prazos processuais.
Aliás, a súmula 84 deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta que "os prazos
processuais na instrução criminal não são peremptórios, podendo ser ampliados
dentro de parâmetros de razoabilidade e diante das circunstâncias do caso concreto".
[...]
Desse modo, mesmo na hipótese de se considerar eventual atraso no feito principal
para a realização da citação pessoal do acusado ora paciente, forçoso reconhecer que
não se configurou efetivo constrangimento ilegal e, considerando que a citação já foi
efetivamente realizada, estando presentes os requisitos legais da prisão preventiva,
entendo que não se recomenda sua revogação neste momento.
Como se não bastasse, deve ser ressaltado que o ora paciente possui advogado
constituído no processo originário desde que veio a ser preso, em
(ID
28/11/2024
189563357 e ID 189765353 daqueles autos), tendo sua defesa impetrado, pelo
menos, outros 03 (três) habeas corpus entre
e
, além de ter
14/12/2024
13/01/2024
comparecido aos autos originários para pedir relaxamento da prisão em abril/2025,
tudo a evidenciar inafastável ciência do paciente acerca da investigação inicial e da
posterior ação penal instaurada em seu desfavor, de modo que também não consigo
vislumbrar prejuízo ao exercício da defesa.
No mais, como cediço, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o
entendimento de que a demora ou ausência de reavaliação periódica da necessidade
de manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias (art. 316, parágrafo
único, do CPP) não tem o condão de acarretar a revogação automática da prisão.
Dentro de todo esse contexto, não há que se falar em ilegalidade na manutenção da
ordem de custódia provisória do paciente, porquanto ela se reveste dos seus
elementos necessários, fundamentando a obrigatoriedade da medida.
4. Contudo, ciente de que houve uma demora de aproximadamente 04 (quatro) meses
para a realização da citação pessoal do paciente, mesmo com ele já se encontrando
preso, deve ser recomendado ao Juízo de 1o grau que seja dada a celeridade adequada
ao feito para o fim de iniciar o mais rápido possível a fase de instrução processual,
conferindo-se prioridade na tramitação, como, aliás, parece ser essa a tônica adotada
pela própria douta Juíza a quo, que, ao chamar o feito à ordem e determinar, dentre
outras, a expedição dos mandados de citação dos réus (ID 48344125), atribuiu caráter
de urgência no cumprimento dos atos processuais" (e-STJ, fls. 37-40)
Documento eletrônico VDA49230308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:43
Código de Controle do Documento: e0d4e268-8365-42dc-b502-b1d9fa4faf0c

Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de
prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de
condução do feito pelo Estado-juiz. É certo que a mera extrapolação dos prazos processuais
legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do
acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
17/9/2015
30/9/2015
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
22/9/2015
30/9/2015
No caso, verifica-se que o processo observa trâmite razoável, sobretudo por se tratar
de feito de alta complexidade, o qual conta com 6 réus e apura a prática de diversos crimes
praticados por estruturado grupo criminoso, quais sejam, tráfico de drogas, organização
criminosa e lavagem de dinheiro, havendo, ainda, a necessidade de exame vasto material
probatório e de diligências específicas.
Observa-se, ainda, que a audiência de instrução se iniciou em
, na qual
2/12/2024
foram ouvidas testemunhas de acusação, entretanto, não foi possível sua conclusão.
Com efeito, a ação tramita com observância do princípio constitucional da razoável
duração do processo, não sendo possível se extrair dos autos qualquer indício de que o Juízo age
de forma a alongar o feito por tempo além do necessário, razão pela qual não resta caracterizada
manifesta ilegalidade no caso em apreço.
Confiram-se os precedentes desta Corte nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a análise do
suscitado excesso de prazo deve ser feita de maneira global, em observância aos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e as circunstâncias específicas do
caso concreto.
2. No caso, a audiência de instrução e julgamento está aprazada para
, cerca
13/4/2022
de 9 meses após a prisão em flagrante do réu, pela suposta prática do crime de tráfico
de drogas, o que evidencia prognóstico de encerramento do feito em período de
tempo proporcional e razoável.
3. Agravo não provido. (AgRg no HC n. 726.554/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/4/2022
12/4/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A
CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO IMPROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO.
Documento eletrônico VDA49230308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:43
Código de Controle do Documento: e0d4e268-8365-42dc-b502-b1d9fa4faf0c

1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério
aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso
concreto.
2. No caso, conquanto o agravante se encontre preso há pouco mais de 3 meses,
eventual retardo na tramitação do feito e conclusão do inquérito policial justifica-se
pela complexidade da causa, que envolve uma pluralidade de investigados, havendo
ainda testemunhas para serem ouvidas e perícia a ser realizada, cujos laudos foram
recentemente juntados, circunstâncias essas que, ainda no momento de tantos
transtornos gerados pela pandemia do COVID-19, como visto no último ano,
colaboram com um inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha
processual.
3. "É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação
processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de
maneira que eventual demora no oferecimento da denúncia ou no término da
instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se
em conta as peculiaridades do caso concreto" (HC-269.921/SE, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, DJe de
).
2/10/2014
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomenda-se, entretanto, de ofício,
ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em
vista o tempo decorrido e o disposto na Lei no 13.964/19. (AgRg no RHC n. 156.663
/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/11/2021
29/11/2021
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49230308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:43
Código de Controle do Documento: e0d4e268-8365-42dc-b502-b1d9fa4faf0c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.011.599 / PE
Número Registro: 2025/0218057-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019610220248172001 00132270420258179000 00995249320248172001 132270420258179000
19610220248172001 2024026700009381 995249320248172001
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS ANTONIO SILVEIRA GADELHA JUNIOR
ADVOGADO
: MARCOS ANTÔNIO SILVEIRA GADELHA JÚNIOR - PE048391
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: JOSE TARCISIO DE CARVALHO PEREIRA (PRESO)
CORRÉU
: VALTER MENDONCA DE AZEVEDO
CORRÉU
: IVISON FRANCISCO ALVES JUNIOR
CORRÉU
: RAYNER THIANAN FERREIRA SANTOS
CORRÉU
: SALES VINICIUS BARROS DE FRANCA SILVA
CORRÉU
: THIAGO GONCALVES DE BRITO
CORRÉU
: KETHNEN YASMIM SILVA DE ANDRADE
CORRÉU
: LAZARO HENRIQUE BARROS DE FRANCA SILVA
CORRÉU
: BRUNO RICARDO SILVA REGO
CORRÉU
: MARIANA VALERIA PIRES FERREIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ARTUR LUIZ SILVA SAMPAIO CABRAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
Documento eletrônico VDA50167028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:27:51
Código de Controle do Documento: ae163e64-a58a-4229-98b0-871ef98090fc

INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE TARCISIO DE CARVALHO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS ANTÔNIO SILVEIRA GADELHA JÚNIOR - PE048391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARCOS ANTÔNIO SILVEIRA GADELHA JÚNIOR, pela parte:
AGRAVANTE: JOSE TARCISIO DE CARVALHO PEREIRA.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:27:51
Código de Controle do Documento: ae163e64-a58a-4229-98b0-871ef98090fc